Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios. Reiteração de Diligências via Sistemas Eletrônicos. Há mais de um ano. Possibilidade. ONR pelo Judiciário. Apenas com Justiça Gratuita.
I. Caso em exame
1. Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após um ano das últimas. Pesquisa via ONR de beneficiário de justiça gratuita, sob o argumento de que as tentativas anteriores não lograram êxito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD após um ano e se se pode deferir a pesquisa ONR a beneficiário de justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas eletrônicos de busca de bens disponibilizados ao Judiciário visam à efetividade processual, mas não podem ser utilizados para substituir a atuação do credor em diligências que pode realizar por meios próprios.
4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não confere ao credor o direito de transferir integralmente ao Judiciário a responsabilidade por diligências de busca de bens. A reiteração é possível passado um ano.
5. É possível a realização de pesquisa no ONR pelo Poder Judiciário no caso de requerente beneficiário da justiça gratuita.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos de busca de bens é admissível, desde que passado um ano da última tentativa. A pesquisa ONR pelo Judiciário é viável só em caso de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.9.2020, DJE 16.10.2020.